Tribunal: TJMT
Processo: 1021434-11.2024.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021434-11.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[FABIO RODRIGUES JULIANO - CPF: 102.890.857-13 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (EMBARGADO), MINEIROS COMERCIO DE BEBIDAS LTDA - CNPJ: 28.496.937/0001-19 (EMBARGANTE), RAFAEL ESTEVES STELLATO - CPF: 994.804.091-00 (ADVOGADO), DIOGO LUIZ BIONDO DE SOUZA - CPF: 001.923.881-93 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que proveu o Agravo de Instrumento e revogou a tutela de urgência concedida na origem.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de obscuridade, contradição ou omissão no julgado embargado, à luz do art. 1.022 do CPC, e se há fundamento para alterar o acórdão.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado encontra-se devidamente fundamentado, inexistindo omissão, contradição, obscuridade ou erro material capaz de justificar a reforma do julgado.

4. Os embargos declaratórios não são meio processual adequado para reexame do mérito da decisão, sendo inviável sua utilização para rediscutir matéria já decidida.

IV. Dispositivo e tese

5. Embargos de Declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
MINEIROS COMÉRCIO DE BEBIDAS LTDA
contra acórdão proferido por esta Egrégia Segunda Câmara de Direito Privado, que deu provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela
TELEFÔNICA BRASIL S/A
, revogando a decisão de primeiro grau que havia deferido tutela de urgência para determinar o restabelecimento de linha telefônica móvel à empresa embargante.

A Embargante alega que o acórdão embargado incorre em omissão e contradição por não ter reconhecido sua legitimidade ativa e por ter cassado a liminar anteriormente deferida. Aduz, ainda, que faz jus à aplicação da multa cominada na origem, em face dos prejuízos decorrentes da conduta da empresa embargada.

Contrarrazões em ID 275122856, sustentando a inexistência dos apontados vícios, pois o acórdão analisou de forma detida os elementos constantes dos autos e decidiu em conformidade com as provas produzidas.

É o relato necessário.

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração visam tão somente afastar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Portanto, os embargos declaratórios são denominados recursos de fundamentação vinculada, de modo que
não se prestam à prolação de novo julgamento da causa.

Compulsando os autos, verifica-se que o acórdão atacado não padece dos vícios apontados pela empresa Embargante, merecendo ser mantido por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Com efeito, o aresto foi claro ao reconhecer a insuficiência probatória quanto à alegada titularidade da linha telefônica pela empresa autora/embargante, fundamentando de forma coerente e exauriente a ausência de demonstração inequívoca do direito invocado.

Confira-se a fundamentação expendida no voto condutor:

"Isso porque, a empresa Autora/Agravante se limitou a acostar aos autos de origem os documentos de ID 162829004 a ID 162830594, os quais não demonstram a titularidade da linha telefônica (66) 99999-9999, como alegado, muito menos que detém a linha há 11 (onze) anos.

Ao contrário, os documentos de ID 162829008 (boletim de ocorrência), ID 162829021 (Termo de Transferência) e ID 162829025 (protocolo de reativação de linha) são todos posteriores à suposta transferência da linha telefônica para terceiros."

Percebe-se, portanto, que o acórdão analisou de forma detida o acervo probatório constante dos autos, extraindo dali as conclusões de que os documentos juntados pela Embargante não comprovavam inequivocamente sua alegada titularidade sobre a linha telefônica, tampouco a aludida manutenção por mais de 11 anos.

Assim, evidencia-se que a Embargante elege matérias de convicção do juízo para fundamentar suas pretensões, evidenciando que há nítida irresignação em relação ao conteúdo do julgado, de maneira que o recurso cabível não é o presente.

Ademais, não procede, igualmente, a afirmativa de contradição no tocante ao reconhecimento da ilegitimidade ativa da embargante, pois a Turma Julgadora, de fato, não se manifestou sobre esse específico ponto, apenas consignando que "
a questão relacionada à suposta ilegitimidade ativa da Agravada não foi apreciada pelo juízo a quo, impedindo a análise em grau recursal, sob pena de supressão de instância
." – sic.

Logo, não houve efetivamente apreciação da matéria relativa à legitimidade, descabendo cogitar de qualquer contradição a esse respeito.

Quanto à aplicação da multa, a fundamentação do acórdão demonstra o acerto em afastá-la, à míngua de comprovação do direito alegado pela empresa Embargante sobre a linha telefônica, bem como da probabilidade desse direito, requisito inafastável para a concessão de tutela de urgência.

É elementar que a imposição de multa cominatória pressupõe a existência de direito cuja tutela antecipada se pretende assegurar. No caso concreto, ausente esse pressuposto básico, correta se mostrou a decisão de revogar a liminar e, por conseguinte, a cominação de
astreintes
.

Nesse passo, em que pese o argumentado pela Embargante, inexiste omissão ou contradição no acórdão, evidenciando que a mesma busca, em verdade, rediscutir a temática através do recurso indevido.

Dessa forma, considerando que os embargos declaratórios não prestam para prolatar nova decisão de matérias já dirimidas, sobretudo quando fundamentadas por motivos suficientes para julgar a questão, a rejeição do recurso se revela medida adequada.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados.
(STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022).

Ressalta-se, por fim, que “
O julgador não está obrigado a examinar ponto por ponto das teses suscitadas pelas partes ou todos os dispositivos legais arguidos, se já encontrou razões suficientes para formar sua convicção

(STJ AI 169.073-SP)” (TJ/MT. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 11063/2011. 1ª Câmara Cível. Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges. Data de Julgamento: 22-02-2011).

Ante o exposto,
rejeito
os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025